Tribunal: TJMT
Processo: 1001537-61.2019.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001537-61.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VAGNER GONCALVES DO O - CPF: 482.034.401-34 (EMBARGADO), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECUROS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NA SERASA – DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – RECURSO DESPROVIDO –

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PARA SANAR OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - INTERESSE EM REDISCUTIR A MATÉRIA - RECURSO PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 1.026, § 3.º DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição ou omissão. Inexistindo qualquer uma dessas hipóteses, os declaratórios não constituem meio legal para rediscutir questões já enfrentadas.

Diferente do que foi alegado pela Embargante há nos autos provas robustas que comprovam o desligamento da Unidade Consumidora e a quitação integral dos débitos, não havendo respaldo legal para a inscrição do nome do Embargado na SERASA.

A fixação do valor da indenização por danos morais em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) atende a dupla finalidade, ou seja, efeito repressivo e pedagógico, sem representar o enriquecimento sem causa do Embargado.

Evidenciado o caráter manifestamente protelatório destes Embargos, deve ser aplicada a multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado na causa, nos termos do art. 1.026, § 2.º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1001537-61.2019.8.11.0003

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
com o objetivo de sanar vício no julgamento do recurso de agravo interno que manteve incólume a decisão monocrática que negou provimento ao Apelo da Empresa de Energia Elétrica.

A Embargante alega que o aresto foi omisso e contraditório no tocante aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, eis que mantida a indenização em danos morais no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Com isso, requer o provimento dos Aclaratórios.

Contrarrazões sob o ID. 67036469.

Eis o relato essencial.

Cuiabá, 08 de dezembro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
com o objetivo de sanar vício no julgamento do recurso de agravo interno.

Extrai-se dos autos que a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. interpôs recuso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por Vagner Gonçalves do O, julgou procedente os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito de R$ 35,37 (trinta e cinco reais e trinta e sete centavos), determinar a exclusão do nome do Autor do cadastro de inadimplentes e condenar a Recorrente

ao pagamento de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) referente aos danos morais.

O juiz sentenciante ainda condenou a Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, a empresa de energia elétrica alegou que a inscrição do nome do Apelado nos órgãos de restrição ao crédito não configura ato ilícito, pois havia fatura não adimplida referente à UC 105912-0.

Com isso, defendeu a ausência de nexo causal e, de conseguinte, do dever de indenizar.

De modo alternativo, sustentou a necessidade de redução do
quantum
arbitrado.

Em decisão monocrática, neguei provimento ao Apelo, mantendo incólume todos os consectários da sentença.

Irresignada, a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. interpôs Agravo Interno, aduzindo a legalidade da cobrança e a ausência de nexo causal entre sua conduta e o prejuízo moral experimentado pelo Agravado.

Assegurou que a inserção do nome do Agravado junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito se deu em razão da inadimplência e não constitui ato ilícito.

Sustentou que o valor indenizatório foi fixado em patamar exorbitante e merece ser reduzido, caso seja reconhecida a responsabilidade da Agravante.

Esta Câmara Julgadora, à unanimidade, desproveu o recurso.

Ainda insatisfeita, a
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
opôs estes
Embargos de Declaração
, por entender que o aresto contém omissão e contradição a serem sanados.

Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

A contradição, por sua vez, ocorre quando a decisão traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.

No caso, em que pesem às ilações da Embargante quanto à ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação da verba indenizatória, colhe-se dos autos a comprovação, segura e inconteste, de que o Embargante providenciou o desligamento da UC 105912-0 (Id. 49584483).

Além disso, demonstrou por meio da “Declaração de Quitação Anual de Débitos” e “Declaração de Adimplência” a inexistência de qualquer débito na unidade consumidora.

Diante desse panorama, não subsiste razões para que a Embargante proceda à cobrança da fatura vinculada a UC 105912-0, no valor de R$ 35,37 (trinta e cinco reais e trinta e sete centavos).

Assim, induvidoso o ato ilícito praticado pela Embargante ao inserir o nome do consumidor na SERASA (Id. 49584481). Logo, é dever da empresa de energia elétrica indenizar os danos causados ao Embargado, cuja prova é
in re ipsa
.

Sob esse enfoque, considerando que a restrição negativa foi averbada em 06/11/
2018
, o desemprego do Embargado e situação econômica da Embargante como empresa de grande porte, não merece reparos ao valor de indenização fixados pelo Juiz
a quo
, ou seja, R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), pois arbitrado em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Cinge registrar, por oportuno, que todos os argumentos trazidos nestes Aclarátorios são idênticos àqueles lançados pela Embargante no Apelo e no Agravo Interno.

Dessume-se, nessa conjuntura, que a decisão hostilizada não contém vícios.

O que se tem, ao revés, é a renitência da Embargante em modificar o conteúdo decisório por meio de Embargos de Declaração, o que não é aceitável.

É de se ressaltar que este recurso é de natureza particular; seu objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de vícios e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas.

Assim, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição dos Embargos de Declaração.

Estes Aclaratórios
, a meu ver, foram manejados com o
intuito manifestamente protelatórios
, pois se a pretensão da Embargante é modificar a conclusão adotada pela Câmara Julgadora, competia-lhe a interposição do recurso cabível. Por tal motivo, é de rigor a aplicação da multa processual.

Nesse sentido, confira-se o aresto do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, §§ 2.º E 3.º, DO CPC/15.

I - Opostos embargos de declaração protelatórios, o magistrado, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2%. No caso de reiteração, a multa pode ser majorada para 10%. Inteligência do art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC/15.

II - In casu, o magistrado de primeiro grau aplicou diretamente a multa de 10% ao argumento de que o causídico tem por costume opor embargos de declaração protelatórios.

III - Tal interpretação não se coaduna com o dispositivo em comento, que se destina à atuação do advogado no caso em concreto, sendo irrelevante para a aplicação da multa a atuação em outros feitos.

IV - Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial para afastar a multa de 10 %, mantida a multa de 2%.

(STJ. AREsp 1435078/RS. Relator Ministro Francisco Falcão. 2.ª Julgado em 05/09/2019. Publicado em 16/09/2019).

(sem destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC⁄2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC⁄2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.

3. A pretensão exclusiva de rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, não se coaduna com a via dos aclaratórios.

4. Embargos de declaração opostos com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Jurisprudência do STJ.

5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa protelatória.
(STJ. Edcl nos Edcl no AgRg nos Embargos de Divergência em RESP 1.324.260/RJ (2012/0100881-2). Rel. Ministro Geraldo Og Nicéas Marques Fernandes. Julgado em 20/04/2016).

(sem destaques no original)

Diante do exposto, considerando que não há qualquer omissão e/ou contradição a ser sanada,
rejeito os Embargos de Declaração e condeno a embargante ao pagamento de multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizada da causa, nos termos do art. 1.026, §2.º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021